Tribunal: STF
Processo: Rcl 37079
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Petróleo Brasileiro S/APetrobrás, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000992-24.2013.5.19.0010.
    Na petição inicial, a parte reclamante afirma que esta Corte, no RE-RG 960.429 (tema 992), determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.
    Narra que, não obstante essa determinação, o Tribunal reclamado não procedeu à suspensão do processo e o recurso encontra-se pautado para julgamento no dia 07/10/2019. (eDOC 1, p. 4)
    Nesses termos, sustenta que o juízo reclamado, ao deixar de sobrestar o feito, afronta decisão desta Corte, visto que neles se discute a competência material para processar e julgar as demandas ajuizadas em face de pessoa jurídica de direito privado.
    Requer assim a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo na origem até o julgamento do definitivo do RE 960.429. No mérito, pugna pela procedência desta reclamação, a fim de confirmar a liminar.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 22)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 25)
    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, aduzindo que [e]sperar o julgamento do RE 960.429/RN pelo Pleno do STF, que tem como relator Min. Gilmar Mendes, é salutar, pois, é nesse julgamento que irá dirimir a competência material da lide, seja JUSTIÇA DO TRABALHO ou JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Requereu a a procedência da reclamação apenas para que seja determinada a suspensão do processo na origem. (eDOC 28)
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pelo não conhecimento da reclamação ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido e cassação da liminar. (eDOC 31)
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do beneficiário.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, a parte alega que a controvérsia trazida nos autos corresponde ao tema 992 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 960.429, de minha relatoria, DJe 13.6.2018, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CR/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da competência para processar e julgar as demandas ajuizadas (por candidato a emprego público e empregado público) em face de pessoa jurídica de direito privado, na qual se discutem critérios para a seleção e admissão de pessoal nos seus quadros e eventual nulidade do certame.”
    No referido paradigma, reconheceu-se a repercussão geral da matéria referente à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.
    Com efeito, em despacho publicado em 6.6.2018, deferi pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre o tema 992, correspondente ao RE-RG 960.429, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Na ocasião ressaltei o seguinte:
    “As razões elencadas pela peticionante me convencem da imprescindibilidade da concessão da medida do art. 1.035, § 5º do CPC. A suspensão, neste caso, permite que esta Corte atue de forma preventiva para impedir a existência de decisões divergentes sobre o mesmo tema, proferidas por tribunais diferentes. Ressalte-se, no presente caso, o STJ, que constitucionalmente tem atribuição para resolver conflitos de competência entre juízos e tribunais diversos, e o TST.
    Nesses termos, entendo necessária a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional.”
    Compulsando os documentos acostados aos autos, verifico que a demanda ajuizada (por candidato a emprego público), em face da Petrobrás (sociedade de economia mista), discute questões pré-contratuais referentes à seleção e admissão de pessoal nos seus quadros, cuja definição da competência material para processar e julgar o pleito encontra-se pendente. Não obstante, observo que o Tribunal reclamado procedeu com julgamento do recurso interposto na data de 11.3.2019, em que pese a determinação de sobrestamento por esta Corte. (eDOC 17)
    Não obstante, observo que o Tribunal a quo determinou o prosseguimento do feito, com inclusão em pauta para julgamento. (eDOC 25)
    Assim, entendo que, ao julgar o feito em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no RE-RG 960.429 (tema 992), o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo 0000992-24.2013.5.19.0010, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 960.429.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente